Tribunal: TJMT
Processo: 1074012-11.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074012-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO - CPF: 103.436.281-04 (RECORRIDO), ARLENE PEIXOTO DE LIMA - CPF: 000.737.421-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1074012-11.2025.8.11.0001

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. NATUREZA HÍBRIDA. APLICAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que reconheceu o direito de Luiz Benedito de Lima Neto à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria desde 28/07/2017, em razão de cardiopatia grave, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente retidos no período de 27/06/2019 a 06/06/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e no artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

4.

O art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188/STJ estabelecem que os juros moratórios na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.

5.

A taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando, de forma indissociável, correção monetária e juros de mora, de modo que sua aplicação antes do trânsito em julgado implica antecipação indevida dos juros moratórios, em violação ao regime jurídico específico do indébito tributário.

6.

O acórdão embargado incorreu em contradição manifesta ao manter a aplicação da taxa SELIC antes do trânsito em julgado.

7.

A solução juridicamente adequada impõe a distinção de regimes: até o trânsito em julgado, incide exclusivamente o IPCA-E, como índice de correção monetária pura (Tema 810/STF); após o trânsito em julgado, aplica-se a taxa SELIC como índice único, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, englobando correção monetária e juros de mora.

8.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, dentro dos limites legais do art. 55 da Lei nº 9.099/95, não configura contradição interna no julgado, mas mero exercício da discricionariedade judicial, não sendo cabível a reforma por via dos embargos de declaração nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: “Na repetição de indébito tributário, a taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora de forma indissociável, somente pode ser aplicada a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, devendo o período anterior ser atualizado exclusivamente pelo IPCA-E, em conformidade com o art. 167, parágrafo único, do CTN, a Súmula 188/STJ e o Tema 810 do STF
”
.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 167, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 1.022, II; STJ, Súmula 188; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que reconheceu o direito de Luiz Benedito de Lima Neto à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria desde 28/07/2017, em razão de cardiopatia grave, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente retidos no período de 27/06/2019 a 06/06/2023.

O embargante aponta dois vícios no acórdão:

(i)

Omissão
quanto ao termo inicial dos juros moratórios e ao índice de correção monetária aplicável ao período anterior ao trânsito em julgado, sustentando que o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ impõem que os juros moratórios somente incidam após o trânsito em julgado;

(ii)

Contradição
na fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor corrigido da causa, sem fundamentação específica que justifique a adoção do percentual máximo.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão enfrentou adequadamente os critérios de atualização e que a fixação dos honorários está devidamente fundamentada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e têm cabimento quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

O acórdão embargado, ao manter a sentença, reproduziu os critérios de atualização fixados no precedente citado no voto — IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, e taxa SELIC a partir de 09/12/2021 —, sem, contudo, enfrentar expressamente a tese suscitada pelo Estado de Mato Grosso quanto ao termo inicial dos juros moratórios nas ações de repetição de indébito tributário.

Essa omissão é relevante porque a matéria possui regramento específico no Código Tributário Nacional, que não pode ser ignorado.

O art. 167, parágrafo único, do CTN é claro ao dispor:
"A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar."

Esse dispositivo foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 188, com o seguinte enunciado:
"Os juros moratórios, na repetição de indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença."

Trata-se de entendimento pacificado, aplicável às ações de repetição de indébito tributário, categoria na qual se enquadra a restituição de imposto de renda indevidamente retido.

Além disso, a Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, estabeleceu que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a taxa SELIC é o índice único de atualização, vedada sua cumulação com qualquer outro índice:

“Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, calculada a partir de 1º de janeiro de 2022.”

A taxa SELIC não é índice de correção monetária pura: ela engloba, de forma indissociável, correção monetária e juros de mora. Não é possível "separar" os dois componentes da SELIC para aplicar apenas um deles.

A compatibilização das normas aplicáveis leva à seguinte conclusão:

Até o trânsito em julgado
: incide exclusivamente o IPCA-E, como índice de correção monetária pura, sem componente de juros. Esse é o índice fixado pelo STF no Tema 810 da repercussão geral para atualização de débitos da Fazenda Pública no período anterior à EC nº 113/2021;

A partir do trânsito em julgado
: aplica-se a taxa SELIC como índice único, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, englobando correção monetária e juros de mora.

Essa distinção respeita integralmente o regime jurídico do indébito tributário: antes do trânsito em julgado, o credor tem direito apenas à recomposição do valor da moeda (correção monetária); após o trânsito em julgado, configura-se a mora da Fazenda Pública, passando a incidir também os juros moratórios — ambos absorvidos pela taxa SELIC.

Acolho,
portanto, os embargos de declaração neste ponto, com efeitos infringentes, para sanar a contradição identificada, integrando o acórdão com a explicitação dos marcos temporais corretos.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, os embargos não merecem acolhimento.

O art. 55 da Lei nº 9.099/95 confere ao julgador discricionariedade para fixar os honorários dentro do limite legal de 20% sobre o valor da condenação. O percentual de 15% adotado pelo acórdão situa-se dentro desse intervalo e não representa a aplicação automática do máximo legal — que seria 20%.

Além disso, os embargantes não demonstram contradição interna no julgado nesse ponto. O acórdão não apresentou premissas contraditórias entre si quanto aos honorários: simplesmente fixou o percentual dentro dos limites legais, exercendo a discricionariedade que a lei confere ao julgador. A discordância dos embargantes com o percentual adotado não configura contradição nos termos do art. 1.022 do CPC — requisito indispensável para o cabimento dos embargos com efeitos infringentes.

Rejeito,
portanto, os embargos neste ponto.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO COMPROVADO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e MTPREV contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública aposentada à isenção de imposto de renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, em razão de cardiopatia grave, fixando como termo inicial dos benefícios a data de 17/07/2024, com restituição dos valores indevidamente descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da isenção de imposto de renda e da redução da contribuição previdenciária deve corresponder à data do diagnóstico médico que comprovou a gravidade da doença ou à data do laudo pericial administrativo; (ii) estabelecer se a redução da contribuição previdenciária exige comprovação de incapacidade laboral total por perícia oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A isenção do imposto de renda para portadores de moléstia grave independe de demonstração de incapacidade laboral, exigindo apenas o enquadramento da doença no rol legal e sua comprovação por laudo médico.
4. A redução da base de cálculo da contribuição previdenciária exige, além do enquadramento da doença, a comprovação de incapacidade total para o trabalho, reconhecida por perícia médica oficial, conforme a legislação estadual.
5. A perícia oficial reconhece a incapacidade laboral total em 12/11/2025, mas fixa expressamente a data de início da patologia grave em 17/07/2024, com base em exames médicos idôneos.
6. O diagnóstico médico especializado, corroborado por laudo pericial posterior, comprova de forma inequívoca a existência da moléstia grave desde 17/07/2024.
7. Os efeitos financeiros dos benefícios devem retroagir à data em que comprovada à doença grave, ainda que o reconhecimento formal da incapacidade ocorra posteriormente.
8. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide desde o pagamento indevido e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, sendo aplicável a taxa SELIC como índice único a partir de 09/12/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido..”

(TJMT, N.U 1080048-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. JUROS DE MORA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que declarou o direito à isenção de imposto de renda e determinou a restituição de valores a servidor aposentado portador de paralisia irreversível e incapacitante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de perícia médica oficial configura cerceamento de defesa; (ii) se os documentos médicos particulares e do SUS são suficientes para comprovar a moléstia grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; e (iii) qual o termo inicial para incidência dos juros de mora na repetição de indébito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova (art. 370, CPC). A Súmula 598 do STJ dispensa a apresentação de laudo médico oficial quando o magistrado considera a doença suficientemente demonstrada por outros meios. No caso, laudos particulares, do SUS e exames de imagem comprovam a paralisia desde 2013, afastando o cerceamento de defesa.
4. A Lei nº 7.713/88 isenta proventos de aposentadoria de portadores de moléstia grave. Comprovada a patologia e a condição de inatividade nos cargos respectivos, mantém-se o direito à isenção. Quanto à atualização monetária, aplica-se a Taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/2021.
5. Tratando-se de repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos da Súmula 188 do STJ e do art. 167, parágrafo único, do CTN. A sentença merece reforma apenas para ajustar este consectário legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido
.” (TJMT, N.U 1057434-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e estabelecer os seguintes critérios de atualização:

a)
Até o trânsito em julgado: incidência exclusiva do
IPCA-E
como índice de correção monetária,
sem
juros de mora;

b)
A partir do trânsito em julgado: incidência exclusiva da
taxa SELIC
, que engloba correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ.

Mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026